Tribunal: TJMT
Processo: 1030574-06.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030574-06.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Protesto Indevido de Título, Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), NAIR DA SILVA ARRUDA - CPF: 176.496.501-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRCIO VIDAL). O 1º VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA À 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA MESMA COMARCA – REUNIÃO DE AÇÕES POR RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA IMPRORROGÁVEL – CONFLITO PROCEDENTE.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, é absoluta, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009.

A reunião de ações por risco de decisões conflitantes não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela mesma Comarca, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a
Ação Declaratória Negatória de Dívida c/c Cancelamento de Protesto c/c Reparação de Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por Nair da Silva Arruda em desfavor do Município de Várzea Grande.

O Juízo Suscitante aduz, em síntese, que o valor atribuído à causa foi de R$ 22.145,86 (vinte e dois mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), ou seja, montante inferior ao limite de 60 (sessenta) salários mínimos, o que revela a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para apreciação da causa, nos termos do artigo 2º, § 4º, da Lei n. 12.153/2009.

De outro giro, o Juízo Suscitado declarou-se incompetente para julgar a demanda, porque se encontra em trâmite na
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande a Ação de Execução Fiscal movida pelo Município, visando receber os tributos discutidos pela Autora da Ação Declaratória e, por isso, a conexão entre as ações impede que esta seja julgada pelo Juiz Especial da Fazenda Pública, apesar do valor da causa.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado (
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande)
, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (id. 196506153).

O Juízo Suscitado prestou as devidas informações (id. 197733187) e manteve seu posicionamento sobre sua incompetência, devido à existência de conexão entre a Ação de Execução Fiscal n. 1003811-59.2023.8.11.0002, os Embargos à Execução Fiscal n. 1037526-92.2023.8.11.0002 e a Ação Declaratória n. 1038203-25.2023.8.11.0002, que deu origem ao presente conflito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José B. Gonçalves, opinou pela procedência do conflito, para reconhecer a competência do Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como relatado, cuida-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública daquela mesma Comarca, por entender que o Juízo Suscitado é o competente para processar e julgar a
Ação Declaratória Negatória de Dívida c/c Cancelamento de Protesto c/c Reparação de Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
, ajuizada por Nair da Silva Arruda em desfavor do Município de Várzea Grande.

Com efeito, denota-se dos autos que a referida Ação Declaratória pretende o reconhecimento da inexistência do débito de IPTU de Nair da Silva Arruda com a Prefeitura Municipal de Várzea Grande, cancelamento definitivo do protesto levado a efeito e a condenação do Município à indenização por danos morais.

Extrai-se da petição inicial que os pedidos foram motivados pelo fato de a Autora da ação afirmar nunca ter sido proprietária ou possuidora do imóvel que consta com uma dívida ativa tributária no importe de R$ 6.0732,93 (seis mil, setenta e dois reais e noventa e três centavos), conforme protesto efetivado no Cartório de Protestos.

Diante desse cenário, o Juízo Suscitado, ao qual foi originariamente distribuída Ação Declaratória, diante da existência de conexão entre essa demanda e a Ação de Execução Fiscal n. 1003811-59.2023.8.11.0002, declinou da competência ao Juízo Suscitante.

Pois bem.

Não obstante os fundamentos expostos pelo Juízo Suscitado, sabe-se que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa, é absoluta e, por isso, não admite modificação por conexão ou continência, o que só é válido nas hipóteses de competência relativa.

Nessa seara encontra-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. NORMAS MODIFICADORAS. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O propósito recursal diz respeito a verificar se é possível, em razão de conexão ou de prejudicialidade externa, a reunião de ação possessória e de tutela provisória cautelar de caráter antecedente em matéria societária em Juízo diverso do foro da situação do bem imóvel.

2.
As normas modificadoras de competência aplicam-se exclusivamente às hipóteses de competência relativa. Assim, a suposta existência de conexão, continência ou prejudicialidade externa entre demandas não implica a modificação de competência absoluta, impossibilitando a reunião dos processos no mesmo Juízo sob esse fundamento.

3. Na espécie, a competência absoluta do Juízo possessório é determinada pelo art. 47, § 2º, do CPC/2015 e a da Vara especializada em questões societárias pelos arts. 4º, I, a, da Lei Estadual n. 3.947/1983 e 2º da Resolução n. 824/2019 do TJSP.

4. Não se verifica situação excepcionalíssima capaz de justificar a derrotabilidade ou a não incidência das normas jurídicas, sobretudo diante da nítida diferença entre as relações jurídicas discutidas nas ações, incapaz de gerar decisões conflitantes ou contraditórias.

5. Necessidade de respeito às competências absolutas de cada um dos Juízos.

6. Recurso especial provido. (STJ. REsp n. 1.988.920/SP. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 21/3/2023. Publicação: 23/3/2023).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA.
REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA.
RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Consoante o art. 2o., § 4o. da Lei 12.153/2009, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. No presente caso, atribuiu-se à causa o valor de R$ 100,00 (fls. 11); entretanto, a ação foi movida perante a 2a. Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em foro no qual existe Juizado Especial da Fazenda Pública. Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é
improrrogável tal competência
.

3. A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa, como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.

4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. (STJ. REsp: 1537768 DF 2015/0140122-8. Órgão Julgador: Primeira Turma.

Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 20/08/2019. Publicação: DJe 05/09/2019). Destaquei.

EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA – CONTINÊNCIA REUNIÃO DOS PROCESSOS – IMPOSSIBILIDADE.

1.
A reunião de ações, em razão de reconhecimento de conexão, não se mostra possível quando implicar alteração de competência absoluta
.

2. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 928.045/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016). Negritei.

Diante de todo o exposto, a procedência deste Conflito Negativo de Competência é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito de Competência, para declarar a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande para processar e julgar a
Ação Declaratória Negatória de Dívida c/c Cancelamento de Protesto c/c Reparação de Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência
n. 1038203-25.2023.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024